Tribunal: TJMT
Processo: 1012227-67.2021.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012227-67.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JESUS SILVERIO - CPF: 352.389.848-04 (RECORRENTE), LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - CPF: 046.136.628-26 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE SILVERIO - CPF: 280.338.668-29 (RECORRIDO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), LUCIANA URIARTE BRAGA - CPF: 955.938.960-20 (RECORRIDO), JESUS SILVERIO - CPF: 352.389.848-04 (RECORRIDO), LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - CPF: 046.136.628-26 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE SILVERIO - CPF: 280.338.668-29 (RECORRENTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), LUCIANA URIARTE BRAGA - CPF: 955.938.960-20 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ANULOU A SENTENÇA DE OFÍCIO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1012227-67.2021.8.11.0040

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s): JESUS SILVERIO

LUCIANA URIARTE BRAGA

Recorrido(s): JESUS SILVERIO

LUCIANA URIARTE BRAGA

FERNANDO HENRIQUE SILVERIO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 05/09/2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – QUESTÕES FACTUAIS NÃO VERIFICADAS NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE SEGURANÇA PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO EM SEDE DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE MERA ESCOLHA DA MELHOR VERSÃO QUANDO EXISTENTES QUESTÕES DE FATOS CONFLITANTES QUE PODERÃO INFLUENCIAR NO RESULTADO – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO - DETE–MINAÇÃO DO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E NOVA SENTENÇA – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO COM PREJUDICIALIDADE AOS RECURSOS AVIADOS.

Observada a realização do julgamento antecipado da lide, sem que se oportunizasse a ambas as partes a produção de provas para a verificação de qual das versões se aproveita aos autos, não pode meramente se escolher uma versão ou outra de forma antecipada, sem o mínimo de certeza, em especial acerca da legitimidade passiva e eventual prescrição ocorrida ou não.

SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO E RETORNO À ORIGEM.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC,
julgo procedente
o pedido contido na petição inicial, para condenar a Reclamada Luciana Uriarte Braga, emitente do cheque, a pagar ao Reclamante o montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), corrigida monetariamente a partir da citação e, acrescida de juros legais de 1% ao mês, também desde a citação.

A parte recorrente
JESUS SILVERIO,
em suas razões recursais,

pugna pela legitimidade
ad causam
do demandado
FERNANDO HENRIQUE SILVERIO
, bem como a sua condenação solidária sobre o valor cobrado na presente demanda.

A parte Recorrente
LUCIANA URIARTE BRAGA
, em suas razões recursais, pugna pela improcedência da ação.

Contrarrazões apresentadas, cada qual refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No presente feito encontramos situação
sui generis
, de onde, o autor processa o próprio filho e sua nora, aduzindo que teria celebrado um contrato de empréstimo com o seu filho e garantido pelo cheque emitido pela sua nora, aviando a presente ação, com pedido na inicial de produção de provas.

Ao passo que na contestação existe o rebatimento de tais assertivas, com preliminares desnecessárias e formadas, sobre legitimidade passiva, legitimidade ativa e outras totalmente indevidas, porém, o que se aproveita da realidade da peça de defesa é a alegação de ilegitimidade passiva do reclamado FERNANDO e que ainda, o cheque em questão teria sido alcançado pela prescrição, inclusive da ação de cobrança, pelo fato de ter sido emitido em 2015 e ação aviada em 2022, segundo documentos trazidos da conta corrente da reclamada LUCIANA.

Em sede de impugnação à contestação o autor rebate sobre a prescrição, bem como, sobre a ilegitimidade passiva do seu filho alegada na defesa, dizendo ainda que o cheque foi expedido em 2017, razão pela qual, não estaria albergado pela prescrição.

Por outro lado, a sentença foi julgada de forma antecipada, de onde, o magistrado excluiu o reclamado FERNANDO da lide e ainda condenou a reclamada FERNANDA ao pagamento dos valores da cártula.

Dessa sentença adveio dois recursos, um do autor e outro da reclamada / condenada.

O autor, como teve ganho da ação, em relação à condenação, por óbvio, não teria interesse jurídico em recorrer sobre a prescrição ou não do cheque, recorrendo apenas para que fosse considerado também o seu filho na condição de devedor, único ponto que não lhe socorreu a sentença.

O recurso da reclamada LUCIANA, por óbvio, recorre de todos os pontos, inclusive sobre a prescrição anunciada pela mesma.

Entendo que, o feito foi julgado de forma precoce, sem se atentar acerca da legitimidade ou não da presença do outro reclamado no polo passivo da demanda, bem como, também não se verificou a fundo acerca da alegação da prescrição, com a emissão do cheque em 2015 ou 2017, não podendo o magistrado simplesmente escolher uma versão ou outra e proferir a sentença sem maior segurança.

Neste momento, entendo que tanto a versão da autora quanto da reclamada são passíveis de ocorrência, porém, como houve o julgamento antecipado e a escolha de uma das versões, este relator não tem elementos mínimos a poder julgar de forma correta o mérito da demanda.

Digo isto pelo fato de que, não se oportunizou ao autor a prova da eventual legitimidade passiva do seu filho FERNANDO e nem mesmo, a oportunidade para ambas as partes se desvencilharem da eventual ocorrência ou não da prescrição, de onde, sendo o feito julgado de forma precoce, entendo que a nulidade da sentença deva ser declarada, mesmo que sem o pleito das partes, para oportunizar a estas a eventual produção de provas sobre tais pontos de extrema importância à solução do conflito, sob pena de impor ao relator a mera escolha de versões, o que não se permite, sem que tenha sido ao menos tentada a verificação dos fatos na instrução do feito.

De nada adiantaria este relator apenas determinar a realização de audiência, com o processo em segundo grau, até porque estaria a ocorrer a supressão de instâncias no momento de analisar os fatos ali colhidos, de onde, o feito deverá retornar à origem.

ISTO POSTO
, diante dos fatos narrados,
de ofício declaro a nulidade da sentença
, ante o fato desta ter sido precocemente proferida, devendo os autos retornarem à origem para a regular instrução do feito dentro das normas legais, com a prolação de nova sentença, restando prejudicados
ambos os recursos inominados.

Desta feita, deixo de condenar ambas as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022